Tribunal: TJSP
Processo: 2364783-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Agravo interno interposto contra a decisão que deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento ante a ocorrência da deserção.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de deserção do recurso de agravo de instrumento em razão do não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Agravo interno interposto contra a decisão que deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento ante a ocorrência da deserção.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de deserção do recurso de agravo de instrumento em razão do não recolhimento do preparo após indeferimento do pedido de justiça gratuita.
III. Razões de Decidir - O art. 1.007 do CPC exige comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. O § 7o do art. 99 do CPC dispensa o preparo até decisão sobre justiça gratuita, mas, uma vez indeferido o pleito, o preparo deve ser recolhido em cinco dias, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso desprovido. Manutenção da r. decisão que deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento. Tese de julgamento: Indeferimento de justiça gratuita exige recolhimento de preparo dentro do prazo determinado. A inércia do recorrente resulta em não conhecimento do recurso.
Legislação Citada: CPC, art. 1.007; CPC, art. 99, §7o.
Jurisprudência Citada: STJ, EDARMC 7648/SE, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 05.08.2004; STJ, RESP 582009/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.08.2004. TJSP, Agravo de Instrumento 2059390-90.2025.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 05/06/2025.